Tribunal: TCU
Processo: 003.179/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pela empresa Xoxoteando Produções Artísticas Ltda.  ME contra acórdão do Tribunal que julgou, à revelia da responsável, irregulares suas contas, imputando-lhe débito e lhe aplicando multa, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação de parte dos recursos públicos federais repassados ao ente federado por força de convênio firmado entre o Ministério do Turismo e o município de Bom Sucesso  PB com vistas à realização de evento naquela municipalidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 7746/2019-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. dar provimento ao presente recurso de reconsideração, já conhecido pelo Acórdão 6437/2021-TCU-Segunda Câmara , para: 9.1.1. tornar nulo o item 9.1.2 do acórdão recorrido; 9.1.2. dar a seguinte redação aos itens 9.1 e 9.2, ambos do acórdão recorrido: " 9.1. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas 'b' e 'c', 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas dos Srs. Gilson Cavalcante de Oliveira e da Vieberton da Silva Feitosa - ME (09.565.396/0001-99), e condená-los solidariamente ao pagamento das quantias especificadas a seguir, atualizadas monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas, até as datas da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação do presente acórdão, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento dos débitos aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno do TCU; (...) 9.2. aplicar individualmente ao Sr. Gilson Cavalcante de Oliveira e a Vieberton da Silva Feitosa - ME (09.565.396/0001-99) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), respectivamente, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor ;"; 9.1.3. julgar regulares com ressalva as contas da Xoxoteando Produções Artísticas Ltda. - ME, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação; e 9.2. dar ciência desta decisão à recorrente, ao Ministério do Turismo, à Procuradoria Regional da República no Estado da Paraíba e demais responsáveis arrolados nestes autos (Gilson Cavalcante de Oliveira e Vieberton da Silva Feitosa - ME).